Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MACAS DE EMERGÊNCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE SOCORRO PRÉ-HOSPITALAR. RETENÇÃO INDEVIDA, ARBITRÁRIA E ILEGAL. INVIABILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SAMU. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ACESSO À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE NORMATIVOS INTERNOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
Sinopse fática: "A controvérsia dos autos consiste em verificar se houve a retenção indevida de macas e equipamentos de ambulâncias do SAMU, do Corpo de Bombeiros Militar e de outras unidades móveis de atendimento de urgência e emergência".
1. Remessa necessária em sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública para “determinar aos réus que: (i) se abstenham de reter as macas de emergência e demais equipamentos dos serviços de socorro pré-hospitalar prestados pelo SAMU, Corpo de Bombeiros Militar e/ou outras unidades congêneres; (ii) nos recentes e futuros resgates por parte do SAMU, Corpo de Bombeiros e outras unidades de atendimento pré-hospitalar, lhe sejam restituídos, no prazo de 06 (seis) horas, nas circunstâncias excepcionais que autorizam a retenção, as macas e os equipamentos de atendimento pré-hospitalar; e (iii) restituam, no prazo de 10 (dez) dias, as macas e demais equipamentos pré-hospitalares que já estavam indevidamente retidos antes da concessão da tutela de urgência, ao SAMU, ao Corpo de Bombeiros e às outras unidades de atendimento pré-hospitalar. Fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada maca ou equipamento de atendimento pré-hospitalar retido após a concessão do prazo para a devolução dos referidos equipamentos”.
2. Conforme disposto na sentença, não se pode admitir a adoção de política pública de saúde que promova a retenção indevida, arbitrária e ilegal de macas e equipamentos essenciais para que as unidades móveis possam prestar o serviço de atendimento pré-hospitalar, ainda que sob o pretexto de melhorar as condições das unidades de pronto atendimento. 2.1. A conduta da ré é tão grave que está inviabilizando o atendimento “192” porque não há como transportar pacientes sem as macas ou os equipamentos que ficam retidos nas unidades de pronto atendimento. 2.2. É patente a violação de princípios constitucionais de preservação da vida da população, pois a concretização do direito social fundamental de acesso à saúde tem como prioridade absoluta os atendimentos de urgência e emergência. 2.3. Ademais, o Distrito Federal também descumpre normativos internos que vedam expressamente a retenção de macas e equipamentos móveis, conforme disposto na Portaria Conjunta n.o 40/2018 e a Portaria n.o 386/2017, demonstrado pelo MPDFT.
3. Enfim. "A retenção de macas, por mais surreal que pareça, se tornou problema de saúde pública, porque está por inviabilizar e prejudicar o atendimento das unidades móveis e o trabalho que é desempenhado com alto profissionalismo por todos aqueles que prestam esse serviço. No caso, o Distrito Federal também descumpre normativos internos, como a Portaria Conjunta n.o 40, 2018 e a Portaria n.o 386/2017, mencionadas pelo MPDFT, que vedam a retenção de macas e equipamentos móveis".
4. Remessa necessária improvida.